Tribunal: TJSP
Processo: 2105666-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLO PASSIVO – DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRETENSÃO RECURSAL À INCLUSÃO DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO À VÍTIMA FATAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLO PASSIVO – DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRETENSÃO RECURSAL À INCLUSÃO DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO À VÍTIMA FATAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito, a denunciação à lide, na hipótese de responsabilidade civil do Estado, não é obrigatória, a despeito da regra do artigo 125, II, do CPC/15. 3. Possibilidade de exercício do direito de regresso, contra o causador do dano, mediante ação autônoma. 4. Precedentes da jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Indeferimento da pretensão da parte ré, tendente à inclusão dos Médicos responsáveis pelo atendimento da vítima fatal, no polo passivo da lide, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, desprovido.